Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031965-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DR. FÁBIO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à retomada de obra da unidade básica de saúde Jardim Umuarama/Dr. Fabio, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público,

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o Município no prazo máximo de sessenta (60) dias, adote as providências administrativas para, efetivamente, retomar as obras unidade básica de saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, as quais deverão ser concluídas no prazo máximo de duzentos e quarenta (240) dias, em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e elétrica aplicáveis, bem como a unidade esteja, ao final deste prazo, em condições para iniciar o funcionamento e pleno atendimento à população, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais).

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que
não está inerte, uma vez que já concluiu o processo licitatório, bem como firmou o Contrato n. 414/2019 – originado da Concorrência n° 017/2018, cujo processo administrativo é o n.º 118.235/2017 – com a empresa BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI para dar continuidade às obras
; por consequência, a sentença deve ser reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos no art. 485, VI, do CPC.

Sustenta a determinação da sentença viola o princípio da separação dos poderes e, ainda, destaca que a pretensão autoral, serve única e exclusivamente para desorganizar o planejamento municipal, impondo medidas isoladas e desconexas com o modelo de gestão que vem sendo implantado.

Aduz sobre a inadequação da imposição das
astreintes
.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 32321055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (ID

33543995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em face Município de Cuiabá, objetivando compeli-lo a retomar e concluir as obras estruturais da unidade básica de saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, provendo-a com o necessário para iniciar o atendimento a população no prazo de seis (06) meses.

O
Parquet
informa que instaurou o Inquérito Civil N.º 013/2017, registrado no SIMP 000111-002/2017, com objetivo de investigar os motivos que levaram a paralisação e o abandono das obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Doutor Fábio II.

Destaca que foi requisitado ao ente municipal no dia 17 de julho de 2017, através do Ofício N.º 131/2017/7ªPJ, que informassem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, qual seria a empresa responsável pela retomada das obras e conclusão da UBS Dr. Fábio II, o cronograma, prazo previsto para a execução, bem como, encaminhassem cópia do processo licitatório e dos contratos relativos ao tema.

Decorrido o prazo estipulado e verificada a ausência de resposta da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhou-se no dia 18 de agosto de 2017, Ofício N.º 871/2017/NDC, reiterando a requisição.

Em razão da reiteração, no dia 25 de agosto de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ofício n.º 202/2017/ASSEJUR/SMS, consignou que não era possível apresentar as informações requisitadas, pois ainda não havia processo licitatório e que assim não poderiam afirmar qual seria a empresa que executaria as obras e nem apresentar cópia desse processo e dos contratos referentes a execução dos serviços; e que estavam aguardando informações quanto ao cronograma e prazo para conclusão, tramitação e homologação da licitação.

Conforme a orientação da Administração pública, verifica-se que em 24 de agosto de 2017, houve a abertura de procedimento licitatório através da tomada de preço, para contratação de empresa especializada em execução de obras, foi informado que o valor estimado para a conclusão das obras seria de R$ 844.331,14 (oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos) com prazo de vigência de contrato de 12 meses, no mesmo consta a informação que o prédio em questão além de atender a população do Doutor Fábio II, comportaria a equipe de atendimento a população do bairro Jardim Umuarama II.

O
parquet
discorre que após seis meses, depois de diligências
in loco
, percebeu que as obras na unidade de saúde ainda se encontrava paralisada; e, assim, ao pesquisar no Portal Transparência, link de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, mas não conseguiu obter qualquer informação.

Por fim, salientou sobre o descompromisso do gestor público em solucionar as irregularidades constatadas, ficando evidente a inércia da Administração Pública em finalizar as obras da UBS Dr. Fábio II , a qual encontra-se há 3 (três) anos e 2 (dois) meses em situação de abandono, desde julho de 2015 – data da paralisação das obras – a 25 de setembro de 2018 – data de ajuizamento da ação civil pública, correndo riscos de todo o investimento já realizado com as etapas concluídas se perderem, frisando-se neste ponto que 40% (quarenta por cento) de toda a obra já foram concluídas.

Pois bem.

Entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

Na presente hipótese, os pedidos formulados pelo Ministério Público dizem respeito à adoção de diversas medidas relacionadas às obras da UBS Dr. Fábio, sendo tais questões relativas ao mérito administrativo.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado na Capital, outros bairros também podem estar desatendidos de uma unidade de saúde e talvez tenha maiores prioridades em relação ao Bairro Dr. Fábio.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Desse modo, forçoso concluir-se que é de competência do Poder Executivo implementar suas políticas públicas e analisar o orçamento disponível para tal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recursou e lhe dou provimento
, para julgar o pedido da ação civil pública improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020